Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-43.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de desacato. art. 331 do cp. dolo caracterizado. suficiência de provas. absolvição. impossibilidade. necessidade de redimensionamento da pena. apelo conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do artigo 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 8 meses e 7 dias de detenção. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 75923144). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 79002791).
II. Questão em discussão
3. Discutem-se as teses de atipicidade da conduta e de ausência de provas para condenação, bem como a adequação da pena fixada.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do artigo 331 do CP, comete o crime descrito no tipo aquele que desacata funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Nesse aspecto, a conduta de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função demonstra desrespeito à profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão, sendo que a constitucionalidade e a convencionalidade do crime de desacato já foram expressamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que a ré, ao comparecer a uma reunião escolar para tratar de questões disciplinares relacionadas a seu filho, dirigiu expressões ofensivas às servidoras Izis e Eliana, inclusive reagindo de forma agressiva quando solicitada sua identificação. A conduta desrespeitosa da ré ensejou a intervenção da Polícia Militar, que a conduziu à 18a DP, onde novamente proferiu ofensas contra uma das servidoras.
6. No caso, o dolo da apelante configurou-se no instante em constrangeu as servidoras que atuavam no CED 02, passando proferir xingamentos pessoais e em relação ao trabalho efetuado pelas vítimas, que, aliás, apenas atuaram conforme o protocolo adotado pela instituição. Os xingamentos foram proferidos enquanto as vítimas exerciam seu mister, e em razão dele, extrapolando o mero desabafo, crítica ou indignação, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
7. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta devendo ser mantida a condenação da apelante.
8. Por outro lado, entendo ser necessário o redimensionamento da pena fixada. Isso porque a reprovabilidade da conduta ré não extrapola as circunstâncias normais do delito, de forma que a culpabilidade não deve ser valorada negativamente.
9. Ajustada a análise das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em seis meses de detenção. Ausentes causas modificadoras das demais fases da dosimetria, conforme já reconhecido na sentença, a pena definitiva permanece em seis meses de detenção. Mantidos os demais termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para fixação da pena em 6 (seis) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331.